Tribunal: TJDFT
Processo: 0724200-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0724200-24.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL BRITO DA SILVA AGRAVADO: TORRES COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, JORGE TORRES RODRIGUES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rafael Brito da Silva contra decisão proferida pelo Juízo 13a Vara Cível de Brasília (ID origem 198629796) que, nos autos ação de conhecimento movida contra Torres Comércio e Locação de Veículos Ltda e outro, deferiu apenas parcialmente a tutela de urgência requerida. Em suas razões recursais (ID 60243504), o agravante afirma ser necessária a reforma da decisão que deferiu apenas parcialmente a tutela requerida, a fim de que se permita a realização de pesquisa sisbajud também em nome do único sócio da pessoa jurídica agravada, tendo em vista a possibilidade de confusão patrimonial entre os ocupantes do polo passivo, o risco de dilapidação patrimonial e a abertura de processo de recuperação judicial neste juízo. Alega ainda não haver risco de irreversibilidade quanto ao provimento requerido. Sustenta ter sido vítima de golpe, já aplicado em mais de 200 (duzentas) pessoas, por meio do qual há o desaparecimento dos veículos cuja posse foi transferida para a concessionária e inadimplemento do financiamento veicular cedido. Alega haver perigo de dano consistente no risco de insolvência da parte agravada e na imputação indevida de débitos relacionados ao veículo à parte agravante. Colaciona julgados que acredita corroborar seu entendimento. Entende ser cabível a o deferimento da medida cautelar de restrição veicular, uma vez que o pedido principal nos autos é pela rescisão contratual e restituição do veículo. Afirma que o contrato social juntado na origem ao ID 197911519 comprova que o agravado é o único sócio da sociedade Torres Comércio e Locação de Veículos Ltda. Aduz que, no negócio jurídico firmado ensejador da controvérsia, tanto a pessoa jurídica quanto seu sócio figuram como compradores. Por entender presentes seus requisitos, requer a antecipação da tutela recursal a fim de que seja deferida imediatamente a restrição veicular de circulação, via sistema renajud, do veículo Renault Kwid Zen 2, placa REU7E60, bem como bloqueio eletrônico de valores, via sisbajud, em face da empresa Torres Multimarcas e do seu proprietário e único sócio administrador, o Sr. Jorge Torres Rodrigues, no valor de R$54.700,00 (cinquenta e quatro mil e setecentos reais). Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, confirmando-se a liminar pleiteada, a fim de se reformar a decisão que deferiu apenas parcialmente a tutela de urgência requerida na origem. Ausente preparo recursal, ante o benefício de gratuidade de justiça de que goza a parte recorrente. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do CPC: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Para melhor deslinde da controvérsia, confira-se teor do trecho relevante da decisão agravada (ID origem 198629796): Defiro a gratuidade da justiça ao autor. Recebo a emenda. À Secretaria, para excluir a terceira ré do cadastramento do polo passivo. Corrija-se, ainda, a autuação, pois se trata de procedimento comum, relativo à rescisão de contrato. O autor requer, em tutela de urgência: a) a restrição do veículo KWID ZEN 2, FLEX, ano/modelo 2022/2023, Placa REU7E60, Renavan 01296134196, Chassi 93YRBB009PJ199325, cor branca, entregue aos réus para comercialização para terceiros, notificando o órgão competente do Detran para que eventuais débitos e infrações não recaiam sobre a responsabilidade; b) o bloqueio eletrônico de valores via SISBAJUD dos réus, até o valor total do prejuízo suportado pelo autor, avaliado em R$ 54.730,00 (cinquenta e quatro mil e setecentos e trinta reais); c) que seja oficiado ao Banco C6 S.A. se abstenha de cobrar o contrato de financiamento em nome do autor, até o julgamento final destes autos, por comprometer sua renda do requerente, pois não é mais o responsável pelo adimplemento das obrigações estipuladas no referido instrumento. Ocorre que não se vislumbram os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência na forma como pretendida. Com efeito, o autor não pode pretender tudo ao mesmo tempo: o veículo, o valor a ele correspondente e a isenção do pagamento do financiamento, pois, a toda evidência, isso implicaria em enriquecimento sem causa. Necessário consignar, ainda, que o autor tinha conhecimento de que, ao deixar o veículo em mãos dos réus, para comercialização, sabia que ele seria entregue a terceiros, razão pela qual eventual restrição veicular poderia atingir direito de terceiro que tenha, efetivamente, adquirido o veículo em questão na loja dos réus. Ressalte-se, ainda, que o autor é maior e capaz e tem ciência das responsabilidades que assume ao celebrar contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária e repassar a terceiro a posse do veículo do qual tem a posse precária. Assim, assumiu os ônus do referido negócio e, portanto, não pode pretender que o credor C6, que não participou da avença mantida com os réus, se veja impossibilitado de buscar as quantias que lhe são devidas. Por fim, evidente que o Detran e a Fazenda Pública não estão obrigadas a deixar de adotar as providências que lhes cabem, na constituição dos seus créditos, em especial porque o autor não adotou a correta forma de alienar um veículo. Eventuais débitos devem ser buscados em face de quem está na posse do bem. Incabível, portanto, os pedidos formulados nas alíneas 'a' e 'c', por sua impropriedade. Resta, assim, a análise do pedido contido no item 'b'. Os documentos acostados aos autos apontam a probabilidade do direito e o perigo da demora, pois o autor deixou veículo na posse dos réus e foi surpreendido com o fechamento da loja, sem o cumprimento das obrigações ajustadas entre as partes. Os documentos apontam, também, diversas outras ações em face do primeiro réu e esse tipo de prática comercial demonstra que as medidas cautelares, com o bloqueio de quantias, são necessárias, sob pena de posteriormente se inviabilizar eventual cumprimento de sentença em virtude da dissipação do patrimônio. Em relação ao segundo réu, contudo, não há documentos que apontem que ele é o representante legal da primeira ré. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA, a fim de determinar o bloqueio da quantia de R$ 54.730,00 (cinquenta e quatro mil, setecentos e trinta reais), nas contas do primeiro réu TORRES COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. Primeiramente, registre-se que já foi deferida na origem tutela para realização do bloqueio Sisbajud, no importe de R$54.730,00 (cinquenta e quatro mil setecentos e trinta reais) nas contas da agravada Torres Comércio e Locação de Veículo Ltda, razão pela qual não se verifica utilidade na reiteração deste pedido em grau recursal. Ademais, em juízo de cognição sumária, mostra-se prematura a realização de pesquisa sisbajud no nome do alegado sócio da pessoa jurídica, sob o argumento de risco de insolvência desta, tendo em vista que tal medida poderá resultar em excesso de garantia, além de injustificada violação à separação patrimonial existente entre a pessoa jurídica de natureza limitada e seu sócio, sobretudo se considerado que, na origem, sequer citada a parte contrária, não tendo havido ainda regular exercício de contraditório e ampla defesa. No que tange ao pedido de antecipação de tutela para concessão de restrição veicular, na modalidade circulação, via sistema renajud, do veículo Renault Kwid Zen 2, placa REU7E60, em um juízo de cognição sumária, como bem apontado pelo r. juízo de origem, não cabível neste momento tal medida, porquanto pode representar violação a direitos de terceiros de boa-fé alheios à demanda. Nessa linha, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento da antecipação de tutela recursal, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se precedente desse e. Tribunal: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores do pedido de antecipação de tutela recursal. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 14 de junho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora